Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737551-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TEXAS HOLD'EM - CBTH, STACK EVENTOS ESPORTIVOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo ora agravante em face de CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TEXAS HOLD'EM – CBTH e STACK EVENTOS ESPORTIVOS S.A., indeferiu a tutela de urgência, formulada no sentido de se determinar às rés que disponibilizassem ao autor a pulseira de identificação exigida para a participação dos eventos do torneio “BSOP MILLIONS 2021”, mediante a apresentação alternativa de exame de IGG/IGM em substituição ao comprovante de vacinação contra a Covid-19. Em decisão de id 30939317, a em. Desembargadora Simone Lucindo, em sede de plantão judicial, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante então interpôs agravo interno, em id 30954752. Preparo regular (id 30936175 e id 30936176). É o breve relatório. Decido. Confirmo, nesta assentada, a decisão de indeferimento do pedido liminar, pedindo vênias, a propósito, para aderir, integralmente, aos doutos fundamentos da em. Desembargadora plantonista, na já citada decisão de id 30939317, nos seguintes termos: (...) a exigência do comprovante de vacinação para a participação no evento, caracterizado como o ‘maior torneio de poker já realizado no hemisfério sul’, o qual ocorrerá na cidade de São Paulo entre os dias 24 de novembro a 05 de dezembro (ID 108656647), tem por intuito atender às regras sanitárias previstas no Decreto Municipal n. 60.488, de 27 de agosto de 2021, que ‘Dispõe sobre a instituição do Passaporte da Vacina e estabelece a sua exigência para acesso a estabelecimentos’. (...) Ante o quadro descrito, embora não se olvide que o agravante tenha contraído o vírus da COVID-19 (ID 108656675), tem-se que a exigência do comprovante de vacinação visa ao atendimento de determinação contida em legislação municipal sanitária, imposta a todo o público com mais de 500 pessoas que acessar estabelecimentos no setor de eventos, não se mostrando legítima, nem mesmo razoável, a adoção de tratamento diferenciado à parte agravante”. A questão, portanto, deve ser resolvida pelo Colegiado, após regular trâmite do recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte contrária para responder ao agravo interno e ao agravo de instrumento, nos contatos disponibilizados na peça inicial (Confederação Brasileira de Texas Hold'em – CBTH, CNPJ no 10.878.689/0001-05, Avenida Angelica, 2.503, 8o Andar, Conjunto 82 - Consolação, São Paulo/SP, CEP: 01227-200, telefone: 11-3237-3210, email: cbth@cbth.com.br, e Stack Eventos Esportivos S.A., CNPJ sob o no 15.675.696/0001-23, Avenida Angelica, 2.503, 8o Andar, Conjunto 81 - Consolação, São Paulo/SP, CEP: 01227-200, telefone e watsapp: 11-955905485 e emails: dc@bsop.com.br e bsop@bsop.com.br). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator